Tribunal: TJSP
Processo: 0038864-44.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 2a Câmara de Direito Público e 4a Câmara de Direito Público –Identidade parcial entre as causas de pedir: questionamentos relativos à remuneração decorrente da mesma concessão – Identidade parcial entre os pedidos: pleito de reconhecimento de insuficiência dos montantes, ensejando o ajuizamento de demanda de modo a compelir a administração a adequadamente remunerar a

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 2a Câmara de Direito Público e 4a Câmara de Direito Público –Identidade parcial entre as causas de pedir: questionamentos relativos à remuneração decorrente da mesma concessão – Identidade parcial entre os pedidos: pleito de reconhecimento de insuficiência dos montantes, ensejando o ajuizamento de demanda de modo a compelir a administração a adequadamente remunerar a atividade contratada – A competência preventa para os recursos subsequentes no mesmo processo ou em processos conexos é do relator do primeiro recurso protocolado no Tribunal – Presença de elementos aptos a ensejar a prevenção da Câmara suscitante – Observância do art. 105 do RITJSP – Competência para julgamento da 2a Câmara de Direito Público – CONFLITO PROCEDENTE.